Tribunal: STF
Processo: ADI 710
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-05-06
Data de publicação: 1992-05-06

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ATOS MATERIALMENTE
ADMINISTRATIVOS. A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E MEIO
IMPROPRIO AO ATAQUE DE ATOS MERAMENTE ADMINISTRATIVOS. ISTO OCORRE
QUANDO SE IMPUGNA DECRETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E PORTARIA DE
MINISTRO DE ESTADO QUE DISCIPLINAM A DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDIGENAS,
TRACANDO PARAMETROS PARA A ATIVIDADE ADMINISTRATIVA A SER
DESENVOLVIDA. POSSIVEL EXTRAVASAMENTO DE ÁREA CONTIDO NA PORTARIA
RESOLVE-SE NO ÂMBITO DA ILEGALIDADE.